Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731496-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: FERNANDO GUIMARAES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE BENS CORPÓREOS DE FUNDO DE COMÉRCIO. DESAPARECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2. A responsabilidade decorrente do abuso de direito independe da culpa, bastando a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade. 3. O proprietário do imóvel que, aproveitando-se do exercício da sua posse, revende os bens corpóreos do fundo de comércio a terceiro, deve reparar os danos causados. 4. Não sendo deduzido o pedido de nulidade do título, impossível o seu conhecimento e acolhimento, sob pena de violação ao princípio da adstrição, congruência ou da conformidade. 5. Sendo a pretensão inicial integralmente acolhida, deve a contraparte arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 629, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, a sua irresponsabilidade pelos prejuízos causados ao recorrido, notadamente diante do fato de que os bens estavam sob a posse e a guarda de terceiros desde dezembro de 2014 até 5/7/2016 (dezenove meses), sem que houvesse nenhuma transferência formal desses bens para a recorrente, com a devida identificação dos móveis, equipamentos e utensílios informados existentes na ocasião. Subsidiariamente requer seja limitado o valor da indenização ao preço de mercado dos bens no ano de 2016, ou seja, à época da entrega das chaves para reparos no imóvel locado, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas ao artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento do Corte Superior,” Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 629, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, há evidências de que a ré causou danos materiais ao autor, pois a prova oral indica que, aproveitando-se do exercício da posse do imóvel e da ausência de inventário dos objetos que o guarneciam, alienou os bens móveis adquiridos pelo autor a terceiros, sem a sua anuência. Com efeito, os depoimentos prestados confirmam a alegação autoral de que os bens adquiridos da ré foram deixados no imóvel por ocasião da interdição do imóvel e de sua reforma, porém não integralmente encontrados após a sua realização, quando foi constatado que o imóvel e os citados bens (mobília e maquinários) foram transferidos a outrem. Nesse sentido, o Sr(a). Marcus Campelllo Cajaty Gonçalves, perito responsável pelas vistorias, declarou haver móveis, louças, mesas, cadeiras, dentro do restaurante quando da realização da primeira perícia, isto é, antes da entrega das chaves a ré para reparar o bem, enfatizando que parte deles ainda se encontravam no local, na segunda vistoria, quando constatada a posse de terceiro (ID 25924116). Assim, conquanto não tenha sido formalizado o inventário dos bens deixados no imóvel a ser reformado, restou demonstrada a sua existência quando da entrega formal à ré para que procede as reformas e os reparos necessários no imóvel Sobre o ponto, insta frisar que o autor, proprietário dos móveis, não participou da ação na qual foi ordenada a realização da perícia e sugerida a realização de discriminação dos bens, ao contrário da ré, titular do imóvel, que a integrou e era cointeressada em se resguardar de possível cobrança. Com efeito, a ré tinha interesse em se escudar de eventual ação de reparação, mas optou por permanecer silente, para, posteriormente, intentar transferir a sua desídia ao autor. Depois, a Sra. Ana Cristina Alvarenga ratificou que locou o imóvel da ré, oportunidade em que adquiriu todo os mobiliários e maquinários existentes, incluindo móveis e louças, no ano de 2018, pelo valor de R$ 200.000,00 (ID 25924117), a sugerir se tratar dos mesmos bens adquiridos pelo autor e deixados no imóvel quando da reforma. Deveras, não crível que a ré tenha mobiliado o espaço novamente para depois locá-lo, com o trespasse da mobília. Destaque-se que, embora tenha sido ouvida como informante, o seu depoimento, além de coeso e coerente, está em consonância com a oitiva do Sr(a). Marcus, testemunha imparcial, não havendo motivos para desconsiderá-la. Ademais, não se pode olvidar que, confirmada a existência dos bens e, sendo a ré a única detentora das chaves do imóvel, somente a ré poderia ser imputada a responsabilidade pelo desaparecimento dos objetos que o guarneciam o restaurante (mobílias e maquinários), especialmente porque sequer alegada alguma causa excludente, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. Aliás, ao receber o imóvel com os bens do autor, a ré passou a condição de depositária e, como tal, tinha a obrigação de manter a guarda e a conservação da coisa, bem assim de restitui-la, com todos os frutos e acrescidos, na forma do art. 629 do CC. No entanto, em abuso do seu direito, revendeu os bens do autor, o que constitui ato ilícito indenizável, na forma do já citado art. 927 do CC. Por consequência, deve reparar os danos materiais causados ao autor, mediante a restituição dos valores pagos pela aquisição dos bens, que se perderam enquanto estavam sob a sua guarda. ..... A apelante ré argumenta, no entanto, que seria necessário liquidar o prejuízo do apelado, mediante a identificação de cada item, com data e custo individual, e avaliação do seu estado de uso, a fim de se considerar a sua depreciação e a obsolescência, limitando o valor da indenização ao preço de mercado dos bens no ano de 2016. Não lhe assiste razão. Primeiro, como a própria discorre, os bens foram alienados em conjunto, pelo valor total de R$ 362.000,00, ou seja, sem a discriminação do preço individual de cada item. Depois, já foram adquiridos usados, alguns com avarias, conforme descrito no próprio contrato, não sendo crível que tenha havido depreciação significativa no curto espaço de tempo em que foram usados, sobretudo, porque o estabelecimento comercial chegou a ser fechado pela vigilância sanitária, em abril/2015, e, portanto, quatro meses depois do início da locação e da aquisição dos bens (ID 25924044 - Pág. 9), não tendo tempo suficiente para danificar todos os bens e as loucas adquiridas. Por outro lado, não há dúvidas sobre o seu valor econômico, pois o estabelecimento estava em funcionamento antes da interdição. Por fim, a liquidação nesse caso seria ainda mais dispendiosa ao devedor, quiçá impossível, já que, tendo transcorrido mais de cinco anos, é muito provável que os bens já não existam, sobretudo porque a segunda adquirente, a Sra. Ana Cristina Alvarenga, foi demandada em ação de despejo (ID 25924113). Destarte, até pelo direito à econômica e celeridade processuais, deve ser mantida a sentença certa e líquida (ID 3007857). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023